Tribunal: TJMT
Processo: 0007094-44.2013.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007094-44.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0033-55 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA registrado(a) civilmente como NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA - CPF: 837.078.911-00 (APELADO), MARCIO RODE registrado(a) civilmente como MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), SEVERINA MARIA JOSEFA DE LIMA - CPF: 706.416.891-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENIVAL JOSE DE LIMA - CPF: 424.575.561-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IZAQUE JOSE DA SILVA - CPF: 022.949.681-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), APARECIDA MARIA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 008.675.921-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN JOSE DA SILVA - CPF: 877.903.001-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOSE FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 040.687.691-68 (APELADO), NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA registrado(a) civilmente como NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA - CPF: 837.078.911-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA registrado(a) civilmente como ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), SEVERINA MARIA JOSEFA DE LIMA - CPF: 706.416.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL JOSE DE LIMA - CPF: 424.575.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE JOSE DA SILVA - CPF: 022.949.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARIA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 008.675.921-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN JOSE DA SILVA - CPF: 877.903.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITE GRAVE – LESÕES GRAVES E PERMANENTES (TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO GRAVE, ATROFIA MUSCULAR GENERALIZADA, PARALISIA DO CORPO DO LADO ESQUERDO, FRATURA EXPOSTA DA TÍBIA) – DANO MORAL – PEDIDO MINORAÇÃO –
QUANTUM
QUE ATENDE AS PARTICULARIEDADES DO CASO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano.

No caso a intensidade do sofrimento da vítima que apresentou deformidades graves permanentes em razão do acidente de trânsito, necessitando de curadora para tarefas simples do dia a dia, dentre outras particularidades, devem ser sopesadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos, movido pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a titulo de indenização por danos morais, fixando juros de mora legais em 1%, ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como, correção monetária a partir da prolação da sentença, cabendo o direito de regresso contra a denunciada COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS, para ver-se ressarcido do que despendeu, dentro dos limites fixados na apólice de seguro firmado entre as partes. Nos Embargos de Declaração foi acrescentado que “Deverá ser abatido do valor da condenação os valores recebidos pela parte autora pelo seguro DPVAT, com fulcro no sumula 246 do STJ”.

A Empresa Apelante requer a minoração do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor está em descompasso aos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais. Em caso de redução do quantum, que seja revisto o termo inicial da correção monetária e juros moratórios da indenização, a fim de que passem a fluir a partir do novo arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos, movido pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora legais em 1%, ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como, correção monetária a partir da prolação da sentença, cabendo o direito de regresso contra a denunciada COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS para ver-se ressarcido do que despendeu, dentro dos limites fixados na apólice de seguro firmado entre as partes. Nos Embargos de Declaração foi acrescentado que
“Deverá ser abatido do valor da condenação os valores recebidos pela parte autora pelo seguro DPVAT, com fulcro no sumula 246 do STJ”.

Cinge-se o recurso tão somente a respeito do
quantum
indenizatório, a título de danos morais.

Pois bem.
Na fixação do valor indenizatório, em R$ 40.000,00, o juiz sentenciante levou em consideração a gravidade dos danos sofridos, que foram: traumatismo craniano encefálico grave, atrofia muscular generalizada, paralisia do corpo do lado esquerdo, fratura exposta da tíbia (conforme laudo médico fl. 78); a deformidade permanente, causando-lhe invalidez total para o exercício de suas atividades; que ele necessitou de curadora para lhe ajudar em tarefas simples; ataque a autoestima e decoro e a sofrida convalescença. Além da dor física, desconforto, aborrecimento, o incomodo, transtornos do dia a dia e as situações vexatórias experimentadas pelo autor.

A ação versa sobre acidente de trânsito no qual o ônibus de propriedade da apelante colidiu na traseira de outro veículo, o que resultou lesão graves permanentes no autor, hoje falecido.

Nesse ponto, vale citar a importante lição de Rui Stocco acerca da recomposição patrimonial apta a diminuir a ofensa decorrente do dano moral:

"o dano moral não se avalia mediante cálculo matemático-econômico das repercussões patrimoniais negativas da violação - como se tem feito ás vezes - porque tal cálculo já seria a bisca exatamente do minus ou do detrimento patrimonial, ainda que por aproximativa estimação. (...) Obtempera Caio Mário que a vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio,
deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
. (Responsabilidade Civil, ed. RT, p. 524). destaquei

Sem maiores delongas, a sentença não comporta qualquer reparo, e se mantem pelos seus próprios fundamentos, ante a gravidade do acidente e toda alteração de rotina, transtornos experimentados pelo falecido.

Sem dúvida, há necessidade de maior reprimenda em face da intensidade do sofrimento da vítima.

Também, quando da interposição do recurso, não havia sido julgado os Embargos de Declaração, no qual determinou que seja abatido o valor pago a título de DPVAT, que foi de R$ 13.500,00.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021